Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014552-56.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILSON JOSE BOHNEBERG - CPF: 790.386.111-53 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), VILSON JOSE BOHNEBERG - CPF: 790.386.111-53 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC –
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
NO PONTO QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E
DESPROVIDO
EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
RECURSO DA SECURITIZADORA PROVIDO
.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente para a justa remuneração do trabalho do advogado, não se mostrando irrisória a verba estabelecida em conformidade com os critérios legais dispostos no artigo 85, §2o, do CPC.

Inexistindo recurso impugnando capítulo da sentença que determinou a exclusão das dívidas prescritas da plataforma
Serasa Limpa Nome
, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar parcialmente o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Vilson Jose Bohneberg e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Vilson Jose Bohneberg, em seu Apelo, argumenta, em síntese, que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de danos morais, não é capaz de reparar o dano que lhe foi causado, pelo que, mostra-se necessária a majoração do
quantum
indenizatório.

Sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 85o § 11o do CPC.

Sem contrarrazões.

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros também interpôs Apelação Cível, salientando que, na hipótese dos autos, não há que se falar em reparação a título de dano moral, tendo em vista que a plataforma
Acordo Certo
não se trata de restrição crédito, ainda que tenha como registro débito prescrito, pois a prescrição acarreta a perda da pretensão ao direito de ação, e não o direito em si.

Por essas razões, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, declarando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Apresentadas as contrarrazões (Id. 205698758).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Vilson Jose Bohneberg e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que Vilson Jose Bohneberg ajuizou a presente ação em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, em razão de que estaria sendo cobrado, via plataforma
serasa web
limpa nome, por dívida prescrita, formulando os pedidos, que abaixo transcreve-se:

(...)

d. Que seja declarada a nulidade da dívida, ou, alternativamente, seja declarada sua inexigibilidade por prescrição, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, Acordo Certo, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e demais órgãos oficiais no valor de R$3.472,82 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos),

e. Que seja condenado o réu no pagamento de indenização a título de danos morais pela cobrança indevida, a inclusão/manutenção indevida de informações negativas no valor de R$ 30.000,00

(trinta mil reais); (...).

O Magistrado
a quo
, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais para o fim de:

a) condenar a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao dano moral, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

b) determino que a requerida seja obrigada a proceder à remoção das dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, recorrem ambas as partes.

Do Apelo de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
.

Extrai-se dos autos que a dívida, objeto de cobrança foi contraída no ano de 2006, de forma que, de fato, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Neste caso, a inexigibilidade da dívida impede a credora de buscar seu recebimento pela via judicial e, por conseguinte, de cadastrá-lo em banco de dados de caráter desabonador, como é o caso da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

O § 1o, do art. 43 do CDC proíbe a manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos, e o § 5o impede a inserção de quaisquer informações que possam dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, de modo que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. Vejamos:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5°
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
(grifos nossos)

Logo, conquanto a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial, subsistindo apenas como obrigação natural, podendo ser paga pela devedora se assim ela entender pertinente, contudo, sem a utilização pelo credor de meios coercitivos para o pagamento.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida. (N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, publicado no DJE 04/12/2023)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (STJ RESp no 2.094.303/SP) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ RESp no 2.094.303/SP).

(N.U 1015773-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023)
.

Desta forma, não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Contudo, não há que se falar em ato ilícito a ser indenizado.

Isso porque, a cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor; logo, não se visualiza os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Nesse contexto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CANAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) A plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pelo SERASA que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas. Portanto,
inexiste qualquer situação de exposição da imagem da autora ou constrangimento e humilhação capaz de ensejar indenização por danos morais
. (TJMT - RAC 1024930-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, publicado no DJE 06/11/2023). [negritei]

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz
[1]
:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Já Vilson Jose Bohneberg pugna pela majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tese que resta prejudicada diante do reconhecimento da inexistência de prejuízo extrapatrimonial indenizável.

No mais, sustenta que os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa “fere de morte o artigo 85, §8o do CPC (...) Assim, requerer seja dado provimento ao recurso para fixar honorários, à luz do artigo 85, §8o do CPC, em valores mais condizentes com o trabalho realizado e não irrisórios.”

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a verba foi fixada no percentual de 10% do valor atribuído à causa, que, na hipótese, é de R$ 21.276,12 (vinte e um mil duzentos e setenta e seis reais e doze centavos).

Nesse contexto, o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando o valor atribuído à causa, em cotejo com os critérios do §2o do CPC, em especial a baixa complexidade da demanda, entendo que o percentual de 10% fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra irrisório, portanto, não há falar em majoração.

Anoto, por fim, que não houve impugnação ao capítulo da sentença que determinou a exclusão da dívida da plataforma limpa nome, restando caracterizada a sucumbência recíproca, na hipótese.

Forte nessas razões,

DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso interposto p
or

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

para afastar a indenização por danos morais. Lado outro,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de Vilson Jose Bohneberg no ponto que pretende a majoração dos honorários advocatícios e julgo prejudicado em relação ao pedido de ampliação da indenização por danos morais.

Considerando o êxito recursal da Securitizadora e a ausência de impugnação do capítulo da sentença que determinou a exclusão do débito da plataforma, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar o ônus sucumbencial na proporção de 50%, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, beneficiário da justiça gratuita.

No que se refere ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), diferença a ser suportada tão somente pelo Requerente tendo em vista a jurisprudência do STJ no sentido de que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando
(...)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019).

É como voto
.

[1]
DINIZ. Maria Helena.
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024